Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700138-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASTELO DISTRIBUIDORA DE MADEIRA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A simples declaração da pessoa jurídica de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades (Acórdão n. 974736, Relatora: GISLENE PINHEIRO), o que não foi feito no caso em comento. Indefiro, portanto, o benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Atente-se o recorrente que não se está deferindo novo prazo para a demonstração de sua condição econômica. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F